Tribunal: TJDFT
Processo: 0750465-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750465-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MIRANDA RODRIGUES AGRAVADO: JOSE ALVES PAMPLONA 10695596608 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO MIRANDA RODRIGUES contra decisão de ID 53823213, proferida em ação de rescisão contratual ajuizada em desfavor de DIGITAL CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS LTDA, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que recebe benefício do INSS no valor de 1 (um) salário-mínimo; que a sua esposa possui emprego, sob o regime da CLT e igualmente recebe a remuneração de 1 (um) salário-mínimo; que não há elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica; que há documentos comprobatórios da incapacidade de custear as despesas processuais. Requer, liminarmente, o deferimento de gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Por intermédio do despacho de ID 53945352, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 54340440. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. São pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, verifica-se dos documentos colacionados nos autos que o agravante, juntamente com a sua esposa, recebe remuneração mensal líquida inferior ao limite previsto na regulamentação citada. Desse modo, o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. Ademais, os extratos bancários juntados na petição de ID 54340441 e 54340442 demonstram a inexistência de valores em conta corrente. Verificada a probabilidade do direito e diante do fato do indeferimento imediato do pedido causar dano de difícil reparação à parte, justifica-se o deferimento do pedido liminar formulado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar, para conceder a gratuidade de justiça pleiteada. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora